Tribunal: CARF
Processo: 10783.908170/2017-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Larissa Nunes Girard
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.908170/2017-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.014 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de outubro de 2022
Recorrente
COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRO SERRANA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
COOPERATIVA. VENDAS A ASSOCIADOS. RESSARCIMENTO DE
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. STJ. DECISÃO NO REGIME
REPETITIVO. VINCULANTE.
No julgamento do Resp no 1.164.716, o STJ fixou a tese de que "não incide a
contribuição destinada ao PIS/COFINS sobre os atos cooperativos típicos
realizados pelas cooperativas". Definido tratar-se de não incidência, é cabível o
ressarcimento do crédito relacionado a tais operações com base no art. 17 da
Lei no 11.033/2004.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3302-
013.008, de 25 de outubro de 2022, prolatado no julgamento do processo 10783.908164/2017-
27, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard – Presidente Redatora
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(suplente convocado), Walker Araujo, Carlos Delson Santiago (suplente convocado), Jose
Renato Pereira de Deus, Fábio Martins de Oliveira, Denise Madalena Green, Mariel Orsi
Gameiro e Larissa Nunes Girard (Presidente em Exercício). Ausente o conselheiro Gilson
Macedo Rosenburg Filho.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata o processo de pedido de ressarcimento de Pis - pasep/Cofins – Mercado
Interno, glosado parcialmente pela autoridade fiscal sob o fundamento de que os créditos
decorrentes de vendas para os cooperados não poderiam ser objeto de ressarcimento, por não se
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.908170/2017-84
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.014 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.908170/2017-84

enquadrar como venda com suspensão, isenção, alíquota zero ou não-incidência, podendo ser
utilizados somente para dedução do débito da própria contribuição.
Em sua Manifestação de Inconformidade, o contribuinte argumentou que as
exclusões de base de cálculo nada mais eram do que o reconhecimento da não incidência
tributária sobre o ato cooperativo, citando decisões do STJ nesse sentido. Caso não se
considerasse como não incidência, que se tratasse como caso de isenção, ainda que parcial, de
acordo com o posicionamento do STF no RE no 174.478.
Ratificado o entendimento da fiscalização pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento, em seu Recurso Voluntário a recorrente apresentou as seguintes alegações:
 a Solução de Divergência Cosit no 1/2019, cujo racional foi adotado pela
DRJ, prevê que os créditos provenientes da exclusão são passíveis de
ressarcimento quando houver previsão legal específica, que entende a
recorrente existir no art. 17 da Lei no 11.033/2004;
 no julgamento em sede de recurso repetitivo dos REsp no 1.141.667 e
REsp no 1.164.716, o STJ firmou o entendimento de que não incidem as
contribuições para o PIS/Pasep e a Cofins sobre os atos cooperativos
típicos realizados pelas cooperativas, decisão essa vinculante para a
Fazenda Nacional;
 a vedação à compensação e ressarcimento das receitas de atos cooperativos
inviabiliza a utilização do crédito, visto que essas receitas foram excluídas
da base de cálculo, reduzindo de forma substancial os débitos de
PIS/Cofins;
 as aquisições de bens e insumos vinculados às receitas de vendas sob não
incidência devem ser passíveis de ressarcimento e/ou compensação; e
 em não se adotando o entendimento anterior, que se reconheça que as
exclusões da base de cálculo correspondem a uma isenção parcial,
conforme decidido pelo STF no RE 174.478.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, inclusive
tempestividade, razão pela qual dele tomo conhecimento.
O cerne do litígio reside no entendimento acerca da incidência das
contribuições de PIS e Cofins sobre aquelas receitas das sociedades
cooperativas que são excluídas da base de cálculo das contribuições por
força do art. 15 da MP no 2.158-35, que assim dispõe:
Art.15 As sociedades cooperativas poderão, observado o disposto nos arts. 2o e 3o
da Lei no 9.718, de 1998, excluir da base de cálculo da COFINS e do
PIS/PASEP:
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.014 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.908170/2017-84

I - os valores repassados aos associados, decorrentes da comercialização de
produto por eles entregue à cooperativa;
II - as receitas de venda de bens e mercadorias a associados;
III - as receitas decorrentes da prestação, aos associados, de serviços
especializados, aplicáveis na atividade rural, relativos a assistência técnica,
extensão rural, formação profissional e assemelhadas;
IV
-
as
receitas
decorrentes
do
beneficiamento,
armazenamento
e
industrialização de produção do associado;
V - as receitas financeiras decorrentes de repasse de empréstimos rurais
contraídos junto a instituições financeiras, até o limite dos encargos a estas
devidos.
§ 1o Para os fins do disposto no inciso II, a exclusão alcançará somente as
receitas decorrentes da venda de bens e mercadorias vinculados diretamente à
atividade econômica desenvolvida pelo associado e que seja objeto da
cooperativa.
§ 2o Relativamente às operações referidas nos incisos I a V do caput:
I - a contribuição para o PIS/PASEP será determinada, também, de conformidade
com o disposto no art. 13;
II - serão contabilizadas destacadamente, pela cooperativa, e comprovadas
mediante documentação hábil e idônea, com a identificação do associado, do
valor da operação, da espécie do bem ou mercadorias e quantidades vendidas.
A recorrente considera que a exclusão dessas receitas equipara-se a uma
não-incidência e, por esse motivo, caberia o pedido de ressarcimento do
crédito a ela vinculado, uma vez que o art. 17 da Lei no 11.033/2004
autoriza a manutenção dos créditos vinculados a operações efetuadas
com suspensão, isenção, alíquota zero e não incidência.
A Fazenda Nacional, por sua vez, entende que, regra geral, as
contribuições incidem sobre as receitas das cooperativas, não se
confundindo uma exclusão de base de cálculo com o fenômeno da não-
incidência.
Em que pese esta relatora concordar com a linha adotada pela Fazenda
Nacional, a recorrente invoca a aplicação do que restou decidido pelo
STJ nos REsp no 1.141.667 e no 1.164.716, em sede de recurso repetitivo.
O Regimento Interno do Carf determina, no § 2o do art. 62, que as
decisões definitivas de mérito proferidas pelo STJ, afetadas ao rito dos
recursos repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros do Carf.
Para o tema 363/STJ, no qual se discute a incidência de PIS e Cofins
sobre a receita oriunda de atos cooperativos típicos realizados pelas
cooperativas, à luz do disposto no art. 79 da Lei no 5.764/71, foram
afetados como representativos da controvérsia os dois recursos citados
pela Recorrente.
Em relação ao REsp no 1.141.667, foram interpostos embargos de
declaração e, em 2017, foi determinado o seu sobrestamento para
aguardar a publicação da decisão de mérito do Supremo Tribunal Federal
acerca do Tema 536/STF, na sistemática da repercussão geral. O
reconhecimento da repercussão geral se deu no julgamento do RE
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.014 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.908170/2017-84

672.215/CE, no qual se vai discutir os conceitos constitucionais de ato
cooperativo, receita da atividade cooperativa e cooperado.
Por outro lado, quanto ao REsp no 1.164.716, julgado no mesmo dia,
contra ele não foi interposto qualquer recurso, tendo transitado em
julgado em 22.06.2016. Assim, ainda que esteja pendente a definição
constitucional do que seja ato cooperado típico e atípico, entendo deve
ser aplicado a este caso o que foi decidido no REsp no 1.164.716, cuja
ementa se transcreve:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. NÃO INCIDÊNCIA DO PIS E DA
COFINS NOS ATOS COOPERATIVOS TÍPICOS. APLICAÇÃO DO
RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 8/2008 DO STJ.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Os RREE 599.362 e 598.085 trataram da hipótese de incidência do
PIS/COFINS sobre os atos (negócios jurídicos) praticados com terceiros
tomadores de serviço; portanto, não guardam relação estrita com a matéria
discutida nestes autos, que trata dos atos típicos realizados pelas
cooperativas. Da mesma forma, os RREE 672.215 e 597.315, com repercussão
geral, mas sem mérito julgado, tratam de hipótese diversa da destes autos.
2. O art. 79 da Lei 5.764/71 preceitua que os atos cooperativos são os
praticados entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e
pelas cooperativas entre si quando associados, para a consecução dos
objetivos sociais. E, ainda, em seu parág. único, alerta que o ato cooperativo
não implica operação de mercado, nem contrato de compra e venda de
produto ou mercadoria.
3. No caso dos autos, colhe-se da decisão em análise que se trata de ato
cooperativo típico, promovido por cooperativa que realiza operações entre
seus próprios associados (fls. 126), de forma a autorizar a não incidência das
contribuições destinadas ao PIS e a COFINS.
4. O parecer do douto Ministério Público Federal é pelo desprovimento do
Recurso Especial.
5. Recurso Especial desprovido.
6. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ
8/2008 do STJ, fixando-se a tese: não incide a contribuição destinada ao
PIS/COFINS sobre os atos cooperativos típicos realizados pelas
cooperativas. (grifado)
Em que pese a decisão exarada no REsp no 1.164.716 poder ser tornada
sem efeito se o STF decidir por uma conceituação incompatível com o
entendimento acima, a decisão do STJ transitou em julgado e está
vigente, o que implica a vinculação desta relatora a seu conteúdo, ainda
que discorde da conclusão alcançada, que considera que a Lei no
5.764/1971, ao definir a natureza dos atos cooperativos em seu art. 79,
teria estabelecido hipótese de não incidência tributária, pelo simples fato
de os atos cooperativos não implicarem operação de mercado ou de
compra e venda, como se apenas as receitas decorrentes de operações de
mercado ou compra e venda pudessem compor a base de cálculo de
tributos.
Passando, então, ao Parecer Sefis/DRF/VIT/ES no 80/2017, documento
base para o Despacho Decisório, vemos que o contribuinte adquiriu
mercadorias de cooperados e não cooperados, assim como efetuou
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.014 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.908170/2017-84

vendas para cooperados e não cooperados, sendo efetuada glosa parcial
do ressarcimento pleiteado na seguinte forma, conforme extraído da
“Conclusão”:
A Cooperativa solicitou ressarcimento dos créditos que decorrem das exclusões
da base de cálculo (art. 15 da MP no 2.158-35/01). Essas exclusões, também
tratadas no art. 11 da Instrução Normativa SRF no 635/06, não configuram
hipóteses em que é autorizado o ressarcimento/compensação dos créditos da
Cofins nos termos do art. 17 da Lei no 11.033/04 e do art. 16 da Lei no 11.116/05.
Para que isso fosse admitido, os créditos deveriam estar, obrigatoriamente,
vinculados às vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou
não-incidência das contribuições.
Diante do exposto e tendo em vista que a receita de venda da ração para os
associados foi oferecida à tributação, os créditos da Cofins Não-Cumulativa –
Mercado Interno, referente ao 3o trimestre de 2010, incidentes sobre os bens e
serviços utilizados como insumos para a fabricação da ração, pleiteados com
base nas exclusões da base de cálculo, foram glosados e reclassificados como
não passíveis de ressarcimento.
Também foram glosados e reclassificados os créditos incidentes sobre os
encargos de depreciação, despesas com energia elétrica e revenda de mercadorias
(embalagens), pleiteados em ressarcimento com base nas exclusões da base de
cálculo, os quais encontram-se detalhados no anexo I deste parecer.
Extraímos do excerto que, entre outras glosas, foi reclassificado como
não passível de ressarcimento o crédito relativo aos bens e serviços
utilizados como insumos na fabricação de ração vendida para os
associados. Considerando que o art. 15 da MP no 2.158-35/2001 trata
exclusivamente das receitas entre cooperativas e seus associados e que o
REsp no 1.164.716 definiu que não incidem as contribuições de PIS e
Cofins sobre essas receitas, essas glosas devem ser revertidas.
Ressalto que as glosas por outros motivos, como encargos de
depreciação, despesas com energia elétrica e revenda de mercadorias
(embalagens) não foram objeto de contestação, mantendo-se incólumes.
Por todo o exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-013.014 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.908170/2017-84

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard – Presidente Redatora

Fl. 210
DF CARF MF
Original